Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, alegando "coisa julgada inconstitucional", afronta ao Tema 864 do STF e ausência dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta inexigibilidade do título executivo judicial impede a continuidade do cumprimento da sentença, especialmente diante da decisão proferida na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inconstitucionalidade da coisa julgada e de inexigibilidade do título executivo foi afastada na ação rescisória, que constitui o meio adequado para a deliberação sobre a compatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do STF.
4. Diante da inexistência de óbice jurídico à execução, a continuidade do cumprimento de sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória não constitui meio hábil para rediscutir matéria já decidida, salvo nas hipóteses taxativas de cabimento.
2. A inexistência de erro de fato ou violação manifesta à norma jurídica impede o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: Tema 864 do STF; Lei de Responsabilidade Fiscal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024, DJe 20.12.2024.